Tribunal: TJMT
Processo: 1012062-97.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012062-97.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS FIGUEIREDO BARCELOS - CPF: 057.420.441-51 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. REMESSA DO RECURSO À JUSTIÇA FEDERAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO COMINATÓRIA, DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA –PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPLEXA – INTERESSE DA AUTARQUIA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
RECURSO PROVIDO COM ORDEM DE R
EMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA FEDERAL.

É sabido que o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira

(Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Se tratando de relação jurídica obrigacional complexa, impõe-se a necessidade de participação do FNDE no polo passivo da Ação. Precedentes desta Corte Estadual.

No caso,
a questão não se restringe à
cobrança indevida por falha na prestação do serviço pela instituição de ensino
,
mas sim, à análise sobre
as inconsistências no portal do FIES que
impossibilitaram o aditamento do contrato firmado pelo aluno junto ao FNDE
,
mesmo porque o aditamento
não
é de responsabilidade
exclusiva
da comissão permanente de supervisão e
acompanhamento -
CPSA, motivo pelo qual evidente que a
competência
para processar e julgar a demanda é
da Justiça
Federal.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

contra a sentença proferida na
Ação Cominatória, Declaratória e Condenatória, com Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada por
MATHEUS FIGUEIREDO BARCELOS
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para
ratificar a tutela antecipada outrora deferida, declarar inexistente os débitos em aberto junto à IES, bem como determinar que a requerida promova a matrícula do aluno no primeiro semestre de 2024 no último semestre do curso de graduação em Engenharia Civil, além da liberação do portal do aluno
, por ser beneficiário do FIES no percentual de 100%. Ainda, condenou a IES ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ao final
,
condenou a IES ao pagamento das custas e honorários advocatícias fixados em 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15
(ID
206666342
).

Inconformada, a parte
requerid
a opôs embargos de declaração (ID
206666343
) alegando a ocorrência de
omissão e
contradição com relação à incompetência do juízo estadual para analisar o pedido
e a necessidade de inclusão do FNDE e da CEF no polo passivo da demanda
,
além de a jurisprudência utilizada para fundamentar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ser contrária já que o caso semelhante nela retratado foi julgado improcedente pela justiça federal, o qual foi rejeitado (ID 206666348 ).

Irresignada
,
a
instituição de ensino interpôs o presente recurso aduzindo em suas razões recursais (ID
206664250
),
que a fundamentação utilizada na sentença vai ao encontro do pedido formulado na contestação, pois reconhece que a discussão se trata de relação complexa, na qual participam a IES, o aluno, o FNDE e a instituição financeira
.

Aduz que as jurisprudências citadas pelo juízo singular se referem a processos em curso perante a
J
ustiça
F
ederal da 4ª região, o que demonstra claramente a incompetência da
J
ustiça
E
stadual em razão da necessidade de inclusão no polo passivo da presente demanda o FNDE e CEF.

Alega que o próprio autor menciona em sua impugnação à contestação que consoante a regra do artigo 942 do Código Civil
,
todos os agentes devem se responsabilizar solidariamente por danos causados aos usuários do sistema
SisFIES
, já que o FNDE, a CEF e a IES atuam como intermediários no sistema, intervindo na cadeia de contratação em momentos distintos.

Assim, requer o acolhimento da preliminar de incompetência da justiça estadual para que o feito seja remetido para julgamento perante a justiça federal, com a inclusão do FNDE e da CEF no polo passivo da presente demanda.

No mérito, defende a IES a inexistência de responsabilidade por erro sistêmico gerado pelo sistema do FIES, o qual gerou a impossibilidade de aditamento do contrato junto ao FNDE, além de não ter sido comprovado pelo autor que a solicitação, confirmação e conclusão do aditamento nos anos anteriores a 2022, pois a vigência do contrato do FIES por si só não é suficiente para garantir a cobertura das semestralidades, sendo indispensável que o aluno proceda com o aditamento semestralmente.

Afirma que embora o autor tenha ajuizado a demanda apenas no ano de 2022 ele tinha ciência de que seu FIES era aditado desde o ano de 2020, como demonstram os documentos que instruíram a inicial
, motivo pelo qual não como imputar
à
IES a culpa pela ausência do aditamento, mesmo porque a IES apenas auxilia os alunos no procedimento.

Menciona que a própria cartilha do FIES demonstra que a responsabilidade pelo início do aditamento recai sobre o aluno e não sobre a IES, motivo pelo qual descabida sua condenação.

Prossegue defendendo que a hipótese não comporta a condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais, pois as jurisprudências citadas pelo juízo
a quo
na fundamentação da sentença comprovam que em casos de irregularidades ou dificuldade de aditamento em razão de problemas no sistema do FIES é indevida a pretendida condenação em danos morais.

Sustenta inexistir a prática de ato ilícito pela IES porque a cobrança dos débitos em aberto se deu no regular exercício do direito, pois a parte autora não aditava seu contrato do FIES desde o ano de 2020.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do recurso para que a demanda seja julgada improcedente.

Alternativamente, sendo superadas as teses defensivas, requer a redução da indenização por danos morais
tendo em vista que
quantum
fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra
-se
excessivo, devendo assim ser fixado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso e condenação da IES ao pagamento dos honorários recursais, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15
(ID
206664255
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
MATHEUS FIGUEIREDO BARCELOS

ajuizou a presente ação em face de
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
,
aduzindo, em síntese,
s
er estudante do curso de
Engenharia Civil no polo de Rondonópolis, com ingresso no semestre letivo 2017/01 mediante financiamento estudantil privado PEP, sendo contemplado com o
FIES
no percentual de 81
%
no semestre letivo 2017/02,
ficando o valor residual a cargo do aluno no importe de 19% pago mensalmente a IES, além da trimestralidade também paga pelo acadêmico ao FIES no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), situação
est
a
que durou até maio de 2020 quando o conseguiu o FIES no percentual de 100%.

Em sua inicial (ID 206666261)
,

afirmou
ter conseguido realizar os aditamentos até o sétimo semestre do curso (2020/01
)
, porém não obteve mais sucesso nos aditamentos
d
os semestres posteriores
,
assim
,
após ter cursado o 8º e 9º semestres (2020/02 e 2021/01) mesmo sem o aditamento do FIES
,
não conseguiu realizar sua matrícula para 10º semestre do curso e ao procurar a IES foi informado que as 03 disciplinas cursadas no semestre
2021/01 não eram cobertas pelo FIES gerando uma dívida de R$ 13.246,40 (treze mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos).

Enfatiza que embora tenha comunicado a IES que não tinha conhecimento de que tais matérias deveriam ser pagas a parte por não serem cobertas pelo FIES, somado ao fato de que é bolsista justamente por não ter condições de pagar o valor na avençada
,
a IES se negou a negociar e realizar a matrícula para último semestre do curso de Engenharia Civil, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

A
o apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente
s
o
s
pedido
s formulados na
inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a
IES
, ora apelante.

Pois bem.

É de conhecimento geral que este tema está sendo julgado pelos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, pelos Tribunais Estaduais
e também
no âmbito dos Tribunais Regionais Federais e Juizados Especiais Federais. Ou seja, quando o aluno indica, além da IES (Instituição de Ensino Superior), também o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) no polo passivo da demanda, a Ação é ajuizada na Justiça Federal e ali julgada. Contudo, quando o estudante promove o feito em desfavor apenas da Instituição de Ensino Superior, os Tribunais Estaduais também analisam e julgam o tema.

Sabe-se, ainda, que há algum tempo
,
a Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual adotou o entendimento de que o caso versa sobre litisconsórcio passivo necessário e, assim, determina a inclusão do FNDE no polo passivo da ação com a consequente remessa dos autos a Justiça Federal.

Conforme exposto, a Primeira Câmara de Direito Privado acolhe a prefacial e determina a remessa dos processos que versam sobre o tema aqui devolvido para apreciação à Justiça Federal. Para tanto, os
Desembargadores que compõem aquele Órgão entendem que a situação se enquadra na segunda parte do artigo 114 do CPC
/15
, isto é, o litisconsórcio passivo necessário decorre da natureza da relação jurídica controvertida.

Para melhor compreensão dos fundamentos jurídicos utilizados por aquela Câmara, transcrevo trecho de voto de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias no RAC n.º 1015812-32.2018.8.11.0041, julgado em 20/04/2021,
verbis
:

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1º da Lei 10.260/2001).

E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa nº 1/2010.

Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.

Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino, se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES).

Destarte, o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Depreende-se dos autos que a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudan
te e o

FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Além disso, há expressa previsão legal (§ 14 do artigo 4 da Lei 10.206/01) dispondo que eventual diferença de mensalidade deverá ser paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária.

Como senão bastasse a instituição apelante defende que em suas razões que a diferença de mensalidade decorre de ato ilegal praticado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE).

Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil.

De fato, melhor reexaminando o tema em discussão, tenho que para a resolução da questão torna-se imprescindível que o FNDE figure no polo passivo desta demanda.

Não se pode olvidar que a questão da (i)legalidade da cobrança dos valores referentes
à
s matérias cursadas em 2021/01 não cobertas pelo FIES
e a
inconsistência no sistema do FIES que levaram
à

impossibilidade de aditamento do contrato
ensejam a inclusão do FNDE no polo passivo da demanda para que se esclareça
se de fato há ou não valores em aberto e se houve ou não inconsistência no sistema
SisFIES
de modo a inviabilizar o aditamento dos semestres posteriores a 2021/01
.

Além disso, verifica-se da análise das peças processuais que a defesa da apelante é a de que a cobrança é legítima por não ter sido realizado pel
o
acadêmic
o
o aditamento do FIES para cobertura do
s
semestre
s
letivo
s
, além de
que o estudante já teria utilizado o prazo máximo para conclusão do curso
,
estando o seu contrato de financiamento estudantil expirado já que ao longo de sua vida acadêmica o aluno reprovou diversas vezes
,
inexistindo assim qualquer ilicitude na conduta da IES ou responsabilidade pela ausência de aditamento do FIES por ser um sistema do próprio FNDE,
o que sem dúvida demonstra a existência de interesse da Autarquia Federal no deslinde da causa.

Ademais, não há como afirmar se a cobrança efetuada pela apelante é legítima ou não

com base em cláusulas contratuais de instrumento firmado apenas entre o acadêmico e o FNDE, quando este último sequer integra a lide.

Tendo em vista que toda discussão existente nos autos se refere ao contrato de financiamento estudantil
,
especificamente no que se refere à realização do aditamento pel
o
acadêmic
o
e aos valores cobrados d
o
estudante
por disciplinas supostamente não cobertas pelo FIES e alegação de que o financiamento estaria expirado pelo decurso do lapso temporal máximo para conclusão da graduação
, deve ser reconhecida a necessidade de se integrar à lide o FNDE no polo passivo da demanda.

Nesse sentido
,

aplica-se ao caso
o
mesmo raciocínio formulado no
precedente do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região
, o qual reconheceu a competência da Justiça Federal para processamento e
julgamento das demandas envolvendo o FIES, conforme ementa
abaixo transcrit
a
:

ENSINO SUPERIOR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES NO VALOR DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS
. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. 1.
A questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram

100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal
. Preliminar rejeitada. 2. Jurisprudência desta Corte em caso semelhante: é ilegítima a negativa da instituição de ensino à matrícula de aluno beneficiário do FIES, no valor equivalente a 100% da semestralidade ou anuidade do curso, na hipótese em que a falha no repasse das respectivas parcelas não seja a ele imputável, sendo
esta
a hipótese dos autos (REOMS 1000848-05.2019.4.01.3600, Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, 5T,
PJe
25/06/2020). [...].
(TRF-1 - AMS: 10018085820194013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação:
PJe
15/03/2021 PAG
PJe
15/03/2021 PAG). (sem grifos no original)

Há que se registrar que em 10/06/2021, em decisão monocrática, o Ministro Alexandre de Moraes negou seguimento a um Recurso Extraordinário interposto por uma aluna em virtude de Acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá,
que versava sobre a legitimidade de cobrança de mensalidades pela Instituição de Ensino Superior, cujos valores também eram suportados por recursos financeiros oriundos do FIES e, de ofício, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais da Justiça Estadual e determinou a remessa do feito para a Justiça Federal.

Na decisão unipessoal, o Ministro Alexandre de Moraes consignou que a jurisprudência da Suprema Corte
“reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino
superior integrante do Sistema Federal de Educação”
e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário n.º 1.325.049 e manteve a competência da Justiça Federal.

Neste caso,
em sendo
a
apelante
uma
instituição de ensino superior que integra o Sistema Federal de Educação, também por este motivo, o processo deve ser remetido para a Justiça Federal.

Ante o exposto,
reconheço
a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito e determin
o
a inclusão do FNDE no polo passivo desta
a
ção, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024